Tribunal: TJDFT
Processo: 0704552-73.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME. PRELIMINARES REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADAS DE OFÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. VIOLAÇÃO À HONRA SUBJETIVA. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. ATO ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Das preliminares. 1.1. Em decisão monocrática proferida antes do julgamento do mérito das apelações, foi deferida a gratuidade de justiça à Ré com efeito “ex tunc”, o que foi objeto de agravo interno, que restou desprovido, tornando-se tal questão definitivamente decidida. 1.2. Ainda em decisão monocrática, que restou preclusa, foi rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade recursal no apelo do Autor, foi determinado o desentranhamento de documento antigo apresentado pela Ré sem comprovação das hipóteses do art. 435 do CPC, bem como foi suscitada, de ofício, preliminar de inovação recursal e de supressão de instância no apelo da Ré. 1.3. Não deve ser conhecido, em parte, o apelo da Ré quanto à impugnação à transação penal juntada pelo Autor na petição inicial, uma vez que, na contestação, a Ré não impugnou especificamente tal documento, limitando-se a aduzir, genericamente, que não há provas de violação aos direitos da personalidade do Autor.
2. Se na contestação em ação indenizatória cível, a Ré deixa de impugnar especificamente a transação penal por ela anuída, incide o art. 341 do CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações do Autor não impugnadas, isto é, o crime de calúnia cometido pela Ré, que embasa o pedido de indenização por danos morais.
3. Ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, suscitável a qualquer momento, o §6o do art. 76 da Lei 9.099/1995 é expresso no sentido de que a celebração da transação penal não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no Juízo cível. 3.1. Assim, de acordo com a literalidade da norma, o fato de a transação penal não possuir efeitos civis não significa que a vítima do ato ilícito está impedida de buscar a reparação cível.
4. A imputação falsa de um crime a alguém faz com que o acusado sinta os efeitos da estigmatização, sofrendo rejeição no meio social e profissional em que atua, o que pode lhe causar constrangimentos e sofrimentos na esfera psicológica. 4.1. Extrai-se dos documentos juntados à inicial e não impugnados oportunamente pela Ré que os efeitos nefastos da calúnia cometida por esta perdurou, sem retratação, por vários meses.
5. Evidenciado o ato ilícito cometido pela Ré, surge o dever de indenizar os danos morais sofridos pelo Autor, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.
6. No caso, ponderadas a gravidade do ato ilícito e a mácula infligida à honra subjetiva do Autor, é cabível a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6.1. Quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor da condenação, nos termos do art. 398 do Código Civil e da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, tais consectários legais devem fluir a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
7. Ficam prejudicados os pedidos da Ré de redução do valor indenizatório e de condenação do Autor em litigância de má-fé, pois, conforme as provas juntadas aos autos e as regras dos ônus probatórios (arts. 341 e 373 do CPC), entende-se pela veracidade dos fatos alegados pelo Autor.
8. Apelo da Ré parcialmente conhecido e desprovido. Apelo do Autor conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária e juros de mora a partir do evento danoso. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.